Tribunal: TJDFT
Processo: 0005385-03.2018.8.07.0009
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÃO DA VÍTIMA. LESÕES CONFIRMADAS POR LAUDO PERICIAL. DOSIMETRIA DA PENA NA SEGUNDA FASE. CRITÉRIO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA-BASE. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência vem preconizando que, em situações envolvendo agressões em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevo, especialmente porque são fatos que, em regra, se desenvolvem no ambiente restrito de vida do casal, daí que dificilmente tem o alcance dos olhos de terceiros.
2. Encontrando-se a versão dos fatos apresentada pela vítima em juízo harmônica com aquela narrada na delegacia, em consonância com o resultado descrito no laudo de exame de corpo de delito, a consequência é o acolhimento da pretensão punitiva, porquanto comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes.
3. Na segunda fase da dosimetria da pena prevalece na jurisprudência que cada agravante ou atenuante deve importar em um acréscimo ou em uma diminuição da pena no patamar de 1/6 (um sexto), sendo certo que o ponto de partida deve ser a pena-base.
4. Recurso conhecido e não provido. De ofício, redimensionada a pena em face da aplicação do critério de 1/6 (um sexto) da pena-base na segunda fase da dosimetria.